Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0734794-70.2019.8.07.0001 JUIZO RECORRENTE: ANTONIO DUTRA PIMENTA RECORRIDO: DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA CETEB DECISÃO Considerando a admissão do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 (CPC 982, I), aguarde-se na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o julgamento do referido incidente. Intimem-se. Brasília, 31/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR